Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729517-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA, MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA D E S P A C H O Da análise destes autos, bem como dos autos de origem n. 0705041-25.2020.8.07.0004,verifico não constar procuração e/ou substabelecimento conferindo poderes ao advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB DF47506, que subscreve inicial do Agravo de Instrumento 0729517-08.2021.8.07.0000, ora em análise. Informação esta corroborada pela certidão de ID 29004494: “Certifico e dou fé que, consultando estes autos e os autos do processo de origem não encontrei procuração ou substabelecimento estabelecendo poderes ao ilustre advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB DF47506. Por este motivo cadastrei o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB-DF 25136, conforme ID 67358850 dos autos de origem." Ante o exposto, intimem-se os agravantes SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que regularizem sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora